Tribunal: TJMT
Processo: 0076733-63.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JOÃO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-18

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
NASSER HUSSEIN MAHFOUZ
EMBARGADO:
HOSPITAL JARDIM CUIABÁ LTDA

Número do Protocolo: 76733/2019
Data de Julgamento: 10-03-2020

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE REGRESSO – HOSPITAL CONDENADO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO À PACIENTE POR DANO MORAL EM RAZÃO DE ERRO COMETIDO PELO MÉDICO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À RESPONSIBILIDADE DO NOSOCÔMIO PELO PREENCHIMENTO DA FICHA DE INTERNAÇÃO E QUANTO À PROPORÇÃO DA SUCUMBENCIA RECÍPROCA – OMISSÕES E CONTRADIÇÕES INEXISTENTES – CONTRADIÇÃO QUE NÃO SE CONFIGURA ENTRE OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO E AS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS - EMBARGOS REJEITADOS. 1. Se o julgamento se pronunciou expressamente sobre a responsabilidade do médico entendendo que “é da responsabilidade pessoal direta do médico que está no comando operacional do caso, mas, ainda que o preenchimento do documento, ou a sua alteração indevida tenha sido feito por algum empregado descuidado da burocracia hospitalar, mesmo assim cumpria ao médico adotar as providências retificatórias indicadas pelo procedimento padrão, o que, no caso, foi ignorado por razões desconhecidas”, não há falar em omissão. 2. Se o julgamento não estabeleceu proporção diversa entre os litigantes, e, entendeu pela sucumbência recíproca, o percentual do ônus sucumbencial, compreendido aqui como custa judiciais, despesas processuais e honorários advocatícios, é de 50% para cada um dos litigantes. 3. A contradição é consistente na “desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão” (STJ - Terceira Turma - EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ - Rel. Ministro MOURA RIBEIRO - Julgado em 27/06/2017 - DJe 04/08/2017).

EMBARGANTE:
NASSER HUSSEIN MAHFOUZ
EMBARGADO:
HOSPITAL JARDIM CUIABÁ LTDA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO
Egrégia Câmara:
Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por NASSER HUSSEIN MAHFOUZ contra o v. acórdão, que, nos autos do Recurso de Apelação no 3.032/2018 – Classe 198 – CNJ – Comarca da Capital, manteve inalterada a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca da Capital, nos autos da “Ação de Regresso” (Número Único 0001403-96.2013.8.11.0041 – Código: 795079), ajuizada contra o embargante pelo HOSPITAL JARDIM CUIABÁ, reconheceu a responsabilidade do embargante pela condenação imposta ao Hospital no âmbito do Juizado Especial ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.200,00, porque, na condição de médico, ao prestar atendimento à paciente Maura Benedita Costa Marques, fez solicitação equivocada ao Plano de Saúde da paciente, realizando procedimento cirúrgico sem cobertura contratual, e no pós cirúrgico, ao invés de acomodar a paciente em quarto, deixou que ela permanecesse “na sala de recuperação durante aproximadamente 08 horas”, sendo, pois, responsável pela condenação do Hospital e “deve ser responsabilizado pelos danos morais experimentados e reconhecidos na sentença judicial em favor da sua paciente”, pelo que julgou o pedido parcialmente procedente, condenando o réu/médico NASSER a ressarcir “50% do valor desembolsado a título de indenização por danos morais, perfazendo a importância de R$ 10.000,00”, com juros de 1% a.m., a partir da citação, e correção monetária a partir do desembolso, mais honorários de 15% sobre o valor da condenação (cf. fls. 115/117vo.), fixando a sucumbência recíproca entre os litigantes (cf. fls. 278/284).
O embargante insiste em que, não obstante a interposição do Recurso de Embargos de Declaração no 85.040/2018, o v. acórdão permanece omisso por não ter se pronunciado sobre o fato de que foi o nosocômio/embargado que preencheu a “Ficha de Internação e Alta” da paciente, sendo o embargado responsável por todas as informações nele registradas sobre a paciente, existindo registro apenas de que a paciente havia dado entrada no hospital/embargado “com autorização de procedimento externo” (cf. fls. 39), de modo que não há prova de que houve classificação da paciente como externa pelo embargante.
Aduz que o v. acórdão, conquanto tenha estabelecido a sucumbência recíproca entre os litigantes, não fixou a exata proporção do percentual dos honorários advocatícios que deverá ser custeado pelo embargante; diz, se reportando ao conjunto probatório recursal, destacando, entre eles, a “Ficha de Internação e Alta” da paciente, que o v. acórdão é contraditório “as provas trazidas aos autos tendo em vista que a responsabilidade pelo preenchimento do citado documento de fl. 39 dos autos é do hospital/embargado e não do médico/embargante” (cf. fls. 290).
Por fim, pugna pelo prequestionamento da matéria, e pede, pois, sejam acolhidos os embargos para sanar os vícios apontados, e para que haja expresso pronunciamento sobre a violação aos arts. 186, 927, parágrafo único, ambos do CC, art. 37, §6o, da CF e art. 1.022, I e II, do CPC.
O embargado foi intimado para, querendo, ofertar contrarrazões (cf. fls. 292), tendo o prazo legal transcorrido sem que o embargado positivasse qualquer manifestação nos autos (cf. fls. 293).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Os embargos de declaração são espécie de recurso expressamente previsto no art. 994, IV, do CPC/2015, cuidando-se de interposição de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não são vocacionados, portanto, para rediscussão dos fatos e fundamentos, de modo que a rejeição das teses defendidas por quaisquer das partes não configura mácula, a autorizar a interposição dos embargos de declaração.
No pronunciamento do eg. STJ, os “embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador.” (Segunda Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6 – Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).
E na doutrina de Vicente Greco Filho, “a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos (...). A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão (...). No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida (...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2o vol, 11a Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).
Não há omissão no julgamento, porquanto, não há nenhuma tese recursal sobre a qual o v. acórdão não tenha se pronunciado, tampouco pedido não apreciado; diferentemente do alegado, o v. acórdão não ignorou o fato de que a “Ficha de Internação e Alta” foi emitida pelo embagado, dele constando o registro de que a paciente Maura Benedita da Costa Marques de Andrade “DEU ENTRADA ÀS 07:17HS COM AUTZ DE PROC. EXTERNO”, “proc. externo” que implica justamente na informação de que se trata de “paciente externo”, essa conclusão é corroborada pelo registro no mesmo documento de que “FOI SOLICITADO INTERNAÇÃO E NÃO FOI AUTZ PELO AUDITOR DO HOSP. DR NADIM FOI NA UNIMED PARA RESOLVER. OBS FOI PARA ENF. COM AUTZ. DOS DIRETORES DR NADIM E DR NASSER” (sic – cf. fls. 39).
Simples leitura da decisão hostilizada, se constata que o v. acórdão em nenhum momento registrou que a Ficha de Internação e Alta não foi confeccionado pelo nosocômio/embargado, o que o v. acórdão entendeu é que cumpria ao embargante, enquanto profissional médico competente pela realização do procedimento cirúrgico e solicitação de internação de paciente, ratificar ou retificar o procedimento padrão prescrito à paciente, revisando, inclusive, os documentos de atendimento direcionados à realização da cirurgia, reguladores não apenas do tratamento e procedimento prescrito, mas classificador do próprio atendimento a ser realizado na paciente; como constou do v. acórdão “é da responsabilidade pessoal direta do médico que está no comando operacional do caso, mas, ainda que o preenchimento do documento, ou a sua alteração indevida tenha sido feito por algum empregado descuidado da burocracia hospitalar, mesmo assim cumpria ao médico adotar as providências retificatórias indicadas pelo procedimento padrão, o que, no caso, foi ignorado por razões desconhecidas” (cf. fls. 187vo), porquanto, “o procedimento todo de desenvolve sob o comando operacional direto e pessoal do médico responsável, desde o ato inicial de recebimento da paciente, passando pelo intermédio dos procedimentos preparatórios, inclusive de ordem burocrática, até a realização do ato cirúrgico, cuidados pós-cirúrgicos e subsequente alta final, de modo que carece de sentido lógico e respaldo fático a afirmação de que a informação decisiva (“paciente externo”) só lhe chegou ao conhecimento “após o procedimento cirúrgico” (sic – cf. fls. 74) – cf. fls. 188vo.
Ratifico os demais fundamentos do v. acórdão quanto à responsabilidade do embargante, mas deixo de transcreve-los para evitar repetição desnecessária, crendo que, agora, o embargante compreendeu o desfecho e a apreciação da integralidade de suas teses defendidas perante este eg. Tribunal, assim, como os fundamentos pelos quais a r. sentença foi mantida, não obstante sua insurgência recursal.
A alegação de omissão do v. acórdão sobre a falta de pronunciamento quanto à exata proporção dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 15% sobre o valor da condenação, a serem custeados pelas partes em razão da sucumbência recíproca entre os litigantes, não prospera; primeiro, o percentual dos honorários advocatícios devidos a cada um dos advogados de ambos os litigantes é da integralidade dos 15% sobre o valor da condenação, ou seja, tanto o advogado do embargante, como o advogado do embargado, fará jus a 15% sobre o valor atualizado da condenação a título de honorários advocatícios, no mais, se o v. acórdão não estabeleceu proporção diversa entre os litigantes, e, entendeu pela sucumbência recíproca, o percentual do ônus sucumbencial, compreendido aqui como custa judiciais, despesas processuais e honorários advocatícios, é de 50% para cada um dos litigantes.
Quanto à alegação de que o v. acórdão possui vício de contradição que macula o julgamento, o que se constata é que o embargante diz existir contradição entre os fundamentos do v. acórdão e o conjunto probatório recursal, no entanto, sabe-se que a contradição é consistente na “desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão” (STJ - Terceira Turma - EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ - Rel. Ministro MOURA RIBEIRO - Julgado em 27/06/2017 - DJe 04/08/2017), nesse ponto, é evidente a pretensão de rediscussão da matéria.
O prequestionamento não pode ser feito pela simples indicação de dispositivos legais, para que sejam debatidos e analisados pelo órgão julgador. O prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do eg. STF, exige a indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar.
Isso porque, consoante entendimento já consolidado pelo eg. STJ, os “embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade ou contradição no julgado”, de modo que, “ausentes os vícios indicados no art. 535 do CPC, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de prequestionar a matéria” (STJ – Sexta Turma - EDcl no AgRg no REsp 1219172/PR - Rel. Min. OG FERNANDES – Julg. em 26/06/2012 - DJe 01/08/2012).
A propósito:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO REGIMENTAL - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - NÃO CABIMENTO DE EMBARGOS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. 1.- Não consta no acórdão embargado os defeitos previstos no artigo 535 do Código de Processo Civil, quando a decisão embargada tão-só mantém tese diferente da pretendida pela parte recorrente. 2.- Não cabe embargos de declaração com o objetivo de prequestionamento. 3.- Rejeitam-se os embargos e indefere-se o pedido de prequestionamento. (STJ – Terceira Turma - EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 70.841/SP - Rel. Min. SIDNEI BENETI – Julg. em 26/06/2012 - DJe 02/08/2012)
Prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão embargado; se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, e não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esses fundamentos.
É por estas fortes e sólidas razões já consignadas no acórdão que o enfoque nele consagrado permanece inalterado, pelo que rejeito os presentes embargos.
É como voto.

.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator), DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (1o Vogal) e DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Cuiabá, 10 de março de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR JOÃO FERREIRA FILHO - RELATOR